Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-22.2009.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001248-22.2009.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.293.621-01 (EMBARGANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), JUNIOR SAMOEL (ASSISTENTE), MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 926.792.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA MARIA MARTINS LEITE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RODRIGO BARBOSA MINAS NOVAS - CPF: 046.439.581-03 (ASSISTENTE), EDSON LUIS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VONILDO MARQUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA (ASSISTENTE), NATALINO JESUS VENTURA GOMES - CPF: 014.655.631-30 (ASSISTENTE), YAGO HENRIQUE HONORIO DA SILVA - CPF: 046.810.591-37 (ASSISTENTE), LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.293.621-01 (ASSISTENTE), LUANNA MARIA MARTINS LEITE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PR. REINALDO GONÇALVES (ASSISTENTE), IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDENILSON MARQUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001248-22.2009.8.11.0028

EMBARGANTE: LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito para excluir a qualificadora do motivo fútil, mantendo a pronúncia pelos delitos previstos nos artigos
121, §2
o
, IV e 121, §2
o
, IV, c/c o 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem: (i) a violação da ampla defesa e, por conseguinte, o reconhecimento de nulidade processual pela não realização do interrogatório do embargante; (ii) se há contradição na análise da autoria e do
animus necandi
; (iii) a ausência de elementos que demonstrem ter o acusado concorrido para a infração penal; (iv) a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (em relação a uma das vítimas); (v) o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 121, §1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3.2. As matérias alegadas foram enfrentadas de forma suficiente e fundamentada no acórdão, não havendo vício a ser sanado.

3.3. A alegação de nulidade processual por ausência de interrogatório e a ausência de elementos para a pronúncia já foram devidamente enfrentadas e rejeitadas.

3.4. A tese sobre homicídio privilegiado não foi suscitada no recurso originário e não pode ser analisada em sede de embargos.

3.5. O prequestionamento pressupõe a demonstração de vício, o que não ocorreu, sendo inviável sua admissão nos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

“2. O acórdão que enfrenta fundamentadamente os argumentos defensivos não padece de omissão, contradição ou obscuridade.”

“3. A ausência de vícios no julgado impede o acolhimento de embargos declaratórios com fins de prequestionamento.”

_________

Nenhum dispositivo relevante citado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.947.075/RJ; EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO; TJMT, N.U 0001523-92.2018.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001248-22.2009.8.11.0028

EMBARGANTE: LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Recurso em Sentido Estrito n. 0001248-22.2009.8.11.0028, que, à
unanimidade
, proveu parcialmente o recurso em favor de LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, para excluir a qualificadora do motivo fútil, mantendo a decisão de pronúncia pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2
o
, IV [em desfavor de Ivanildo Nunes de Oliveira] e 121, §2
o
, IV, c/c o 14, II, ambos do Código Penal [contra Valdenilson Marques de Oliveira].

Busca o embargante sanar omissão e contradição no acórdão e, para tanto, aduz que: I) em razão da não realização do interrogatório do embargante, o processo deve ser anulado a partir da audiência de instrução e julgamento; II) as provas produzidas “
demonstram contradição sobre a ocorrência do crime e do
animus necandi
em relação à vítima IVANILDO e com relação as lesões de VALDENILSON”
, de modo que a manutenção da pronúncia viola os princípios da presunção de inocência e do brocardo
in dubio pro reo
; III) inexistem elementos que evidenciem ter o acusado concorrido para a prática da infração penal; IV) mostra-se aplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, §1º do Código Penal “
pois os dois irmãos estavam em menor número e apenas reagiram a uma agressão injusta”
.

Ao final, busca a atribuição de efeitos modificativos aos embargos e prequestiona princípios constitucionais, artigos da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores [doc. digital n. 293736861].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo não conhecimento dos aclaratórios ou, “
na remota hipótese de acolhimento, requer o seu desprovimento, porquanto inexiste o alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do acórdão
” [doc. digital n. 297606380].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0001248-22.2009.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

O embargante se vale dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses atinentes a
nulidade de não realização do interrogatório do embargante
e quanto à
ausência de elementos para a pronúncia
foram amplamente debatidas –
e refutadas
– no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido nos seguintes termos:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
: NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DAS TESTEMUNHAS E
DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO NO DOMICÍLIO INFORMADO
. INÉRCIA DA DEFESA QUANTO À INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
.
MÉRITO
: PRETENDIDA DESPRONÚNCIA.
DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DIVERGÊNCIA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ILÍCITO
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO §2º DO ARTIGO 121. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. ADESÃO À MOTIVAÇÃO DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. POSSÍVEL SURPRESA NOS ATAQUES PERPETRADOS PELO AGENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, §2º, IV, e 121, §2º, IV c/c 14, II, ambos do Código Penal, em desfavor de duas vítimas, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas consistem em: (
i
)
aferir, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa
, em razão da homologação tácita da desistência das testemunhas arroladas pela defesa e
da não realização do interrogatório do acusado, com consequente decretação de sua revelia
; (
ii
)
analisar o pedido de despronúncia por ausência de indícios de autoria
; (
iii
) examinar o pleito de absolvição sumária pela alegada legítima defesa de terceiro; (
iv
) avaliar a possibilidade de se afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. Razões de decidir

3.1.
A alegação de nulidade processual não prospera
, pois a desistência das testemunhas decorreu da inércia da defesa em indicar seus endereços e
a revelia resultou da não localização do acusado, sem prejuízo capaz de ensejar a anulação do ato
.

3.2.
Diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

3.3. A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo nos autos, pois não restou cabalmente comprovada a existência de agressão injusta apta a ensejar o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3.4. Embora não tenha participado da desavença pretérita, a adesão do recorrente à motivação do corréu justifica o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

3.5. Subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os ataques foram realizados de forma repentina e sem possibilidade de reação, em plena via pública, durante a madrugada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de interrogatório e a decretação da revelia não ensejam nulidade quando decorrentes da não localização do réu e da omissão da defesa quanto à indicação tempestiva dos endereços do acusado
e das testemunhas”.

“2.
A alegação de nulidade formulada apenas em sede recursal encontra-se preclusa, nos termos da jurisprudência, configurando hipótese de ‘nulidade de algibeira’.
”

“3.
A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade autorizam a pronúncia do réu, nos termos do artigo 413 do CPP
”

“4. Não se admite a absolvição sumária fundada na excludente de legítima defesa quando ausentes elementos seguros, coesos e indene de dúvidas que revelem de forma cabal a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais conflitos de versões.”

“5. A qualificadora do art. 121, §2
o
, II, do Código Penal, por possuir natureza subjetiva, em regra não se comunica aos agentes, porém, estando demonstrado que o acusado tinha plena ciência da desavença anterior e aderiu conscientemente à motivação do crime, impõe-se o seu afastamento, pois os fatos precedentes descaracterizam a futilidade”

“6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando demonstrado ataque surpresa em circunstância que limitou a reação dos ofendidos.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.947.075/RJ; TJMT, N.U 0000086-37.2019.8.11.0029; TJMT, N.U 1004372-36.2021.8.11.0008; TJMT, N.U 0001993-59.2019.8.11.0025.

No que tange à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 121, §1º, do Código Penal
, a tese
sequer
foi ventilada no recurso defensivo, não podendo ser apreciada, neste
iter
processual, sobretudo nos presentes aclaratórios.

De mais a mais, ainda que não tenha sido requerida pelo advogado nas suas razões recursais, as provas produzidas são suficientes para rechaçá-la, haja vista não ter ficado comprovado a presença de excludentes de ilicitude e, menos ainda, da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado, uma vez constatado, em tese, o
animus necandi
na conduta do embargante.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

Repita-se, houve o julgamento das questões de maneira fundamentada – analisei, com acuidade, as questões preliminares trazidas nos autos e os elementos de provas produzidos na instrução processual –, apenas não tendo sido adotada as teses defensivas.

Logo, p
or mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas das Câmaras Criminais deste Sodalício, o que não se verificou no caso em espeque, sobretudo porque a defesa “baralha” artigos relacionados a crime diverso do analisado no recurso em espeque,
verbis
:

“[...] Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa dos dispositivos de lei invocados pela parte, uma vez que os Tribunais Superiores admitem o prequestionamento implícito, bastando que a matéria de fundo tenha sido analisada por ocasião do julgamento de mérito. Além disso, o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para prequestionamento, depende da demonstração de algum dos vícios descritos no artigo 619 do Código de Processo Penal [...]
(N.U 0001523-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“
[...]

Mesmo para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, afigura-se imprescindível a demonstração de um dos vícios descritos no art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie [...]”
(N.U 1009538-90.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

“[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED nº 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. Recurso desprovido [...]”
(N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

À vista do exposto, conheço dos embargos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025